Tribunal: TJMT
Processo: 1052354-15.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052354-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSEFA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 004.509.711-98 (APELANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA - DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Não se depreende a ocorrência de danos morais, quando o fornecimento de energia elétrica havia sido interrompido de forma legítima, em razão de inadimplência de várias faturas de energia e ausente a demonstração da data de pagamento da primeira parcela de renegociação dos débitos, da qual se poderia verificar o termo inicial do prazo de restabelecimento do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEFA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da - Ação de Reparação de Danos n. 1052354-15.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para tornar definitiva a liminar concedida, declarar a inexistência do débito de R$ 5.202,10, referente ao mês 02/2018, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais
pró-rata
e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega, em síntese, que o feito discute a emissão indevida de fatura de energia no valor de R$ 5.202,10, lançada a título de recuperação de consumo, por suposto desvio no medidor da Unidade Consumidora nº 6/360117-6, condicionando a apelada o restabelecimento do serviço, ao pagamento de faturas de energia, inclusive desta, sendo o fornecimento de energia elétrica interrompido por 47 dias.

Sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu indevidamente, deixando de observar a apelada o procedimento em casos de recuperação de consumo.

Defende a ocorrência de danos morais, vez que o motivo da suspensão de energia elétrica não se deu apenas pelas contas em atraso, “mais inviabilidade pessoal de continuar no imóvel que teve o serviço suspenso no mês seguinte”. Destaca que seu único erro foi deixar de solicitar a suspensão temporária do serviço.

Relata que de 01/04/2016 a 07/10/2019 não precisou dos serviços da apelada, porém o saldo remanescente do mês em que saiu de casa e dos meses seguintes, que geraram a interrupção do serviço, foram pagos com juros e correção. Pontua que o prazo para restabelecimento de energia é 24 horas após a comunicação do pagamento.

Assevera que embora a i. Magistrada
a quo
entenda que a cobrança indevida não enseja indenização por danos morais, “a demora no restabelecimento do serviço sim”.

Com estas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Nas contrarrazões a Apelada argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, requestando pelo não conhecimento do recurso. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que os fundamentos da sentença não foram combatidos.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, a apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que restou configurado que esta suportou danos morais, em decorrência de atos da apelada, consistente em demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, pelo que pugna pela condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi proposta pela apelante, pleiteando, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n° 6/360117-6. No mérito pugnou pela declaração de inexigibilidade da fatura de energia no valor de R$ 5.202,10 (cinco mil duzentos e dois reais e dez centavos), bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida no Id. 26133640 e assim, declarar a inexistência do débito de R$ 5.202,10 (cinco mil duzentos e dois reais e dez centavos), referente ao mês 02/2018.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015.

Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação a autora, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)” (ID. 55888147 - Pág. 3/4).

Após o acolhimento de embargos de declaração a sentença foi retificada, no que tange aos honorários advocatícios, passando a consignar a seguinte redação:

(...) “Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.” (...) (ID. 55889458 - Pág. 2).

A apelante aduz que suportou danos de ordem moral em razão de atos da apelada. A ação abordou se é regular a cobrança de fatura realizada pela apelada, no valor de R$ 5.202,10 (cinco mil duzentos e dois reais e dez centavos), referente ao mês 02/2018 relativo à recuperação de consumo, bem como o não restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

As razões recursais têm como motivação a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em estudo, anteriormente suspenso.

Denota-se dos autos que a apelante se mudou do imóvel, só tomando conhecimento da fatura relativa à recuperação de consumo, quando compareceu junto à apelada, para efetuar parcelamento de débitos em atraso e solicitar a religação de energia elétrica e sua residência.

Como bem pontuado na sentença, o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora já estava suspenso há muitos meses por inadimplência, como a apelante mesmo afirma, e a mera cobrança de valores acima do real consumo não é apta a atingir a honra e a imagem da apelante, de modo a ofender a sua dignidade, portanto, não configurado os danos morais.

Embora defenda a apelante a demora na religação da energia elétrica, após o pagamento de renegociação de débitos pendentes, esta busca demonstrar tal alegação por meio de protocolo de negociação, do qual não é possível depreender a alegada renegociação e tão pouco o efetivo pagamento da parcela inicial, que ensejasse a obrigação de restabelecimento do fornecimento de energia, visto que trás aos autos comprovante de pagamento, sem a fatura ou acordo de parcelamento correspondente.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021